Tribunal: STF
Processo: HC 239408
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-10-28
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DE CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



    I. Caso em exame



    1. Paciente denunciado pela suposta prática do delito de estelionato, acusado de integrar organização criminosa com atuação em mais de um Estado da Federação. Investigação iniciada pela Polícia Federal, cuja competência foi posteriormente declinada para a Justiça Estadual.



    II. Questão em discussão



    2. Saber se estão presentes os pressupostos de embargabilidade previstos no art. 319 do Código de Processo Penal (CPP) e no art. 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF).



    III. Razões de decidir



    3. Nos termos do art. 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas. No caso, não se verifica a presença de nenhuma dessas hipóteses.



    4. Os argumentos veiculados neste recurso, tal como postos, apenas buscam a rediscussão da matéria e exprimem o inconformismo com o resultado do julgamento, o que é inviável nesta via recursal.



    IV. Dispositivo



    5. Embargos de declaração rejeitados.